Tribunal: TJES
Processo: 5008773-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008773-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

APELADO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C REVISÃO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Renovatória de Locação c/c revisão de contrato que julgou parcialmente procedente para renovar o contrato de locação e rejeitou os pedidos revisionais. A sentença fixou sucumbência recíproca, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A apelante busca afastar a sucumbência recíproca, sustentando ser a parte vencedora principal, já que os pedidos revisionais da autora foram integralmente rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, considerando a procedência do pedido de renovação contratual e a improcedência dos pedidos revisionais cumulativos formulados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procedência do pedido de renovação contratual consubstancia a vitória substancial da autora, uma vez que garantiu a continuidade da relação locatícia por novo prazo legal, afastando a pretensão da locadora de não renovar o contrato.

Os pedidos revisionais possuem caráter acessório em relação ao pedido principal de renovação, nos termos dos arts. 68 e 71 da Lei nº 8.245/91, razão pela qual sua improcedência não exclui o êxito substancial da autora.

O contrato foi renovado, ainda que sem alterações nas cláusulas contratuais, configurando vantagem jurídica relevante para a locatária, o que, por sua vez, revela que ambas as partes decaíram parcialmente de seus pedidos.

A configuração da sucumbência recíproca impõe a aplicação do art. 86, caput, do CPC/2015, segundo o qual, havendo vencimento e decaimento parciais, as despesas devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes.

Não se trata de sucumbência mínima, pois ambas as partes obtiveram êxito parcial em seus pleitos, o que afasta a aplicação do §1º do art. 86 do CPC.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar o número de pedidos e a extensão do decaimento de cada parte (AgInt nos EDcl no AREsp 1.936.051/RJ, AgInt no REsp 1.982.603/SP e AgInt no REsp 1.794.823/RN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência do pedido de renovação compulsória do contrato de locação, mesmo com a rejeição dos pedidos revisionais cumulativos, configura êxito substancial da parte autora.

A existência de decaimento parcial relevante de ambas as partes autoriza a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

A improcedência dos pedidos acessórios não descaracteriza a procedência do pedido principal em ações dúplices de renovação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11; 86, caput e §1º; Lei nº 8.245/91, arts. 51, 68 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.936.051/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.12.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.982.603/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.794.823/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020; TJES, Apelação Cível nº 0025693-91.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008773-43.2021.8.08.0024

APELANTE:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

APELADA:
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
contra a sentença ID. 14250584, integrada pelo documento 14250589
,
proferida nos autos da
Ação Renovatória de Locação c/c revisão de contrato,
ajuizada por
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para renovar o contrato de locação e rejeitou os pedidos revisionais, fixando sucumbência recíproca (10% sobre o valor da causa).

A apelante insurge-se contra a distribuição da sucumbência (ID. 14250590), sustentando que foi vencedora principal, na medida em que todos os pedidos revisionais da autora foram rejeitados, de modo que não deveria arcar com honorários.

A apelada em contrarrazões (ID.14250596) requer a manutenção da sentença, sustentando que obteve a renovação do contrato — objeto central da demanda —, de modo que a recíproca deve prevalecer.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Conforme relatado, a questão discutida nos presentes autos diz respeito à redistribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a apelante argumenta não ter havido a sucumbência recíproca, pois sempre buscou renovar o contrato nas mesmas condições. Argumenta que a sentença já contemplou a renovação pretendida e rejeitou os pedidos revisionais da apelada, de modo que apelante seria a vencedora substancial.

Verifica-se que a apelada ajuizou a presente ação pretendendo, além da renovação do contrato de aluguel firmado com a apelante, a revisão de cláusulas, consistentes na troca do índice de reajuste de IGP para IPCA e redução do aluguel percentual de 5% para 4%.

Somente o pleito de renovação do contrato firmado foi procedente, tendo o juízo de origem julgado improcedente os pedidos revisionais, o que denota vantagem para ambas as partes e, consequentemente, a configuração da sucumbência recíproca.

O núcleo da presente demanda reside na
renovação compulsória do contrato de locação
(art. 51 da Lei nº 8.245/91), instituto voltado à proteção do fundo de comércio e à preservação da atividade empresarial do locatário. Os pedidos revisionais formulados pela autora assumem caráter
acessório e cumulativo
, conforme admitido pelos arts. 68 e 71 da mesma lei.

Assim, embora rejeitados os pleitos acessórios, a
procedência do pedido de renovação
consubstancia a vitória substancial da autora, pois assegurou a continuidade da relação locatícia pelo prazo legal de cinco anos, afastando a pretensão da locadora de obstar a prorrogação.

O pedido renovatório tem natureza dúplice. Uma vez que o locatário atende aos requisitos legais, a renovação é obrigatória, com o aluguel sendo fixado pelo valor de mercado. A ação revisional foi apresentada para que o valor do aluguel na renovação fosse revisto. No entanto, o valor do aluguel mínimo foi mantido, mas o contrato foi renovado. O sucesso parcial da ação não anula a procedência do pedido principal.

Desse modo, mostra-se indevida a pretensão de condenação apenas da empresa apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo correta a aplicação do art. 86,

caput,

do CPC/15, que dispõe:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

É justamente o que ocorre, já que a improcedência dos pedidos revisionais não desnatura o
êxito central obtido pela autora
.

Não se trata, portanto, de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), mas sim de
decadência significativa
de ambas as partes:

a locatária obteve a renovação, mas não conseguiu revisar cláusulas essenciais;

a locadora não conseguiu afastar a renovação, mas resistiu com êxito à alteração contratual pretendida.

Nesse sentido, o c. STJ já decidiu que
“A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022).
No mesmo sentido
: AgInt no REsp n. 1.982.603/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022; AgInt no REsp n. 1.794.823/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.

Com efeito, sendo ambas as partes vencedoras e vencidas, ainda que em proporções distintas, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca.

E, para corroborar, segue o entendimento deste eg. Tribunal Estadual:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 82, § 2º, 85 e 86, CPC, a Sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas e os honorários de advogado, distribuindo-se os encargos financeiros da sucumbência proporcionalmente entre os litigantes, na hipótese em que ambos se afiguram, reciprocamente, vencedores e vencidos. 2. O art. 86, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
3. Conquanto o Autor/Apelado tenha decaído dos pedidos de restituição do valor da comissão de corretagem e da indenização por danos morais, logrou êxito na rescisão contratual, ocorrendo, a meu ver, a sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC – “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”).
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível: 0025693-91.2014.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: Arthur José Neiva de Almeida, Data: 30/11/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
C
ONHEÇO
do presente recurso de
apelação
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mante
ndo
integralmente a sentença recorrida
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
2
% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal.